Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR.
II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE VERIFICADA PARA O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO RELACIONADA AO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS POR ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE PARCELAMENTO RURAL PARA FINS URBANOS. CADEIA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO RECONHECIDO AOS PROMITENTES/COMPRADORES DE OBTEREM ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROMITENTE/VENDEDORA QUE CONDICIONA A LAVRATURA DESSE DOCUMENTO AO CUMPRIMENTO DE DIVERSAS EXIGÊNCIAS. RESSARCIMENTO DE VALORES PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDAÇÃO DA COMPRA E VENDA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA, SEJA PELA LEI, SEJA PELO CONTRATO, A TAL OBRIGAÇÃO. A AUTORIZAÇÃO DADA POR CONDÔMINOS, EM ASSEMBLEIA GERAL, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ENSEJA COBRANÇA, SE NÃO PAGOS OS TRABALHOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, NÃO SERVINDO DE EMPECILHO À LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPORTÂNCIA NÃO MENSURÁVEL PARA O CASO CONCRETO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir se manifesta pela demonstração de seu tríplice aspecto: adequação, necessidade e utilidade. Quanto ao atendimento dos requisitos legais para ser reconhecida a procedência do pedido inicial de adjudicação compulsória, deve se aferido em exame de mérito da demanda.
2. Viável ao promitente/comprador postular, ao promitente/vendedor, a adjudicação compulsória da propriedade do imóvel pelo qual pagou o preço ajustado, desde que tenha integralmente cumprido todas as demais obrigações legitimamente convencionadas em compromisso de compra e venda e haja injusta negativa para outorga da escritura definitiva de compra e venda. Inteligência do art. 1.418 do Código Civil e do art. 41 da Lei 6.766/76.
3. Não tendo os contratantes estabelecido qualquer disciplina quanto ao custeio de obras que deveriam ser realizadas para regularização do loteamento constituído sob a forma de parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos, inadmissível sujeitar a lavratura da escritura de compra e venda ao pagamento de tais despesas, as quais foram posteriormente assumidas pelos condôminos. Os serviços autorizados em assembleia, se executados, podem ser objeto de cobrança, mas não pode o pagamento deles constituir empecilho à lavratura escritura pública a ser registrada no cartório imobiliário.
4. A base de cálculo para fixação de honorários de advogado deve respeitar a hierarquia enunciada no art. 85, § 2o, do CPC, o qual estabelece que, não havendo como mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrado conforme o valor da causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.